Tribunal: STF
Processo: RE 1367106
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJMG, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES DA FEDERAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL DETERMINADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO APELO CONFIRMADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF, bem como ao Tema 793/STF. Sustenta que a União deve compor à lide, uma vez que estaria em discussão o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No caso, o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, assentando ser desnecessária a inclusão da União no feito.



    Ademais, para chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e as normas infraconstitucionais pertinentes, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator